Tribunal: TJSP
Processo: 2209367-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA PERICIAL – DECISÃO EXEQUENDA QUE CARREOU AOS VENCIDOS O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, QUE ENGLOBAM OS HONORÁRIOS PERICIAIS – OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.